Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712303-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) OPOENTE: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME, ANTONIO ALVES MARINHO OPOSTO: ROSALIA FATIMA ITAGIBA AGUIAR, FREDERICO ITAGIBA AGUIAR, GABRIELA ITAGIBA AGUIAR VIEIRA, BETHANIA ITAGIBA AGUIAR ARIFA, ESPÓLIO DE VALDEMAR DA SILVA AGUIAR DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antônio Alves Marinho e Auto Mecânica Silva Marinho Ltda. ME contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da querela nullitatis (ID no 45382027). 2. Nas razões de ID no 45832075, os embargantes alegam, em suma, que a decisão é contraditória, pois apesar de o relator ter se declarado competente, o Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia é o competente para apreciar a ação. 3. Afirmam que há contradição e obscuridade na aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a ação baseia-se em documentos particulares produzidos por profissionais da área de perícia grafotécnica e não é manifestamente protelatória. Acrescentam que, diferentemente da ação rescisória, a questão sobre a falsidade reside no carimbo do Cartório e na assinatura do escrivão aposta no contrato de locação. 4. Sustentam que houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. 5. Pedem o saneamento dos vícios apontados, com atribuições de efeitos modificativos para determinar o regular prosseguimento do feito. 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A despeito de alegar vícios os embargantes buscam, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão sobre a (a) competência desta Relatoria, (b) a inadmissibilidade da ação e a (c) existência de litigância de má-fé. 11. Essas questões, contudo, foram abordadas de modo claro, fundamentado e objetivo, como se observa do ID no 45382027. 12. Não há que se falar em contradição na apreciação da competência, pois o órgão prolator do acórdão que se pretende anular é competente para apreciar a respectiva ação anulatória (CPC, art. 61), conforme esclarecido no item no 6 da decisão. 13. Tal fato, inclusive, é de conhecimento da advogada dos embargantes, que endereçou a petição inicial à 2a Câmara Cível e com a ressalva de se tratar de “processo incidental da Ação Rescisória no 0705653-43.2018.8.07.0000” (ID no 45310963, pág. 1). Somente após o indeferimento da inicial é que alegou a suposta incompetência deste órgão, o que evidencia que os argumentos expostos demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão, o que não se admite. 14. Os temas sobre a inexistência dos pressupostos fático-jurídicos que autorizam o processamento da querela nullitatis e a extrapolação do mero exercício da garantia de amplo acesso ao Poder Judiciário foram apreciados com fundamentos claros, precisos e congruentes, como observa-se dos itens no 8 a 18, inexistindo contradição ou obscuridade. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Por outro lado, constata-se que, de fato, a decisão não apreciou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes. 18. A isenção para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 19. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 20. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 21. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (STJ, Súmula 481). 22. O simples comprovante de encerramento da conta corrente da Auto Mecânica Silva Marinho Ltda. ME (ID no 45310974) é insuficiente para comprovar a sua condição de hipossuficiência, sobretudo porque não foi juntado nenhum documento que retrate a real situação econômica da empresa, que continua ativa na Receita Federal (ID no 45310986), a despeito das alegações de que “não está mais operando no mercado”. 23. Da mesma forma, os relatórios médicos de ID no 45310980 e no 45310983, acompanhados do demonstrativo de crédito do benefício de INSS recebido por terceiro – que seria a esposa do embargante – e da declaração de ID no 45310986 não comprovam a alegada hipossuficiência de renda. 24. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 25. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. É preciso comprovar, ônus do qual os embargantes não se desincumbiram. 26. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 27. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para sanar a omissão apontada e indeferir o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação apresentada (itens 17 a 26). Como consequência, eventuais custas processuais ficarão a cargo dos embargantes. 28. No mais, confirmo a decisão. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 30. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO